Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL. REVOGAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE REMISSÃO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. ART. 128 DO ECA. RECURSO PROVIDO.
1. O instituto da remissão imprópria não possui caráter de penalidade e não pressupõe apuração de responsabilidade do menor, somente confere a suspensão processual, de maneira que não gera coisa julgada material. Precedentes do STJ.
2. Conforme estabelece o artigo 128 do mesmo Estatuto, a remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente, de seu representante legal ou do Ministério Público.
3. Cabível a revogação da sentença homologatória, somente na parte em que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, para que conste apenas a homologação da remissão simples.
4. Recurso conhecido e provido.